Tribunal: TJMT
Processo: 1020080-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020080-19.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE WAGNER DOS SANTOS - CPF: 388.127.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 026.695.231-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDES FRANCISCATO BEIA - CPF: 699.844.841-49 (EMBARGANTE), JOZENIL COSTA LUBE - CPF: 969.357.311-00 (EMBARGANTE), WILSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 709.430.608-34 (EMBARGADO), SUELI LAVAGNINI FERNANDES DA SILVA - CPF: 031.413.728-96 (EMBARGADO), O N S INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.593.147/0001-02 (EMBARGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGADO), DENISE NUNES DA SILVA - CPF: 877.555.301-59 (EMBARGADO), DANIELLI NUNES DA SILVA - CPF: 997.864.601-97 (EMBARGADO), FELIPE MOTA GAUDENCIO DE BRITO - CPF: 010.447.874-81 (EMBARGADO), JOSE WAGNER DOS SANTOS - CPF: 388.127.381-68 (EMBARGADO), EDIMILSON FREITAS ALMEIDA - CPF: 384.633.421-91 (EMBARGANTE), FABIANO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE APENAS REDISCUTIR O RESULTADO DO JULGADO

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não obstante o inconformismo dos embargantes, o Acórdão embargado, ao reexaminar a decisão de origem, assentou que o código de processo civil outorga ao magistrado o poder de assegurar a paridade de armas entre as partes, tudo a fim de dar efetividade à tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por EDES FRANCISCO BEIA, EDMILSON FRANCISCATO BEIA e JOZENIL COSTA LUBE, os quais, sob o pálio de sanar omissão, pretendem reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de WILSON FERNANDES DA SILVA e Outros.

Na ocasião, os embargantes falam em omissão do julgado, sob o argumento de que não houve fundamentação acerca das razões pelas quais a decisão de base foi mantida, mais precisamente quanto às advertências aplicadas pelo Juízo de origem.

Argumentam, ainda, que a decisão de origem incorreu em indevida interferência do poder judiciário nas atribuições de vereador, o que, igualmente, se encontra pendente de exame por esta instância recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Na hipótese em exame, não se extrai qualquer vício do julgamento embargado, notadamente quanto à suposta omissão acerca das advertências aplicadas pelo Juízo de origem e da indevida interferência do Poder Judiciário quanto ao exercício da atividade de membro de outro Poder.

Com efeito, não obstante o inconformismo dos embargantes, o Acórdão embargado, ao reexaminar a decisão de origem, assentou que o código de processo civil outorga ao magistrado o poder de assegurar a paridade de armas entre as partes, tudo a fim de dar efetividade à tutela jurisdicional.

Da fundamentação do julgamento embargado, extrai-se que:

No caso vertente, uma vez verificados indícios de que os agravantes, investidos de cargos públicos, estão atuando em favor do interesse privado do autor quanto à lide em questão, a qual, não possui qualquer pertinência com o interesse público e os cargos que ocupam, se mostra cabível a reprimenda, a fim que de inibir a reiteração de condutas vedadas.

Mais precisamente, depreende-se do teor da decisão recorrida, que os agravantes ocupam, respectivamente, os cargos de vice-prefeito, vereador e secretário municipal e estariam incorrendo nos crimes de advocacia administrativa (artigo 321 do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal).

Nesse particular, além das apurações no âmbito administrativo e criminal, a advertência imposta aos agravantes, como cediço, ao menos no atual estágio da lide, se mostra correta, não havendo que se falar em reforma da decisão agravada.

No mais, nesse estágio inicial da ação, foi apenas verificada a necessidade de afastar os embargantes de qualquer contato com a lide, diante da suspeita da utilização dos cargos públicos em favor de uma das partes.

Nessa mesma linha de intelecção, também não se verifica qualquer interferência indevida do Poder Judiciário em relação à atuação do Edil Edmilson Freitas Almeida, mas, apenas seu impedimento de atuar no interesse de qualquer das partes do processo, utilizando-se da sua condição de parlamentar.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por subsistir no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023